Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ACERTO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo o a pagar à autora a quantia de R$ 8.608,42, referente a acerto financeiro decorrente de dívidas de exercícios anteriores, com incidência de correção monetária pela taxa SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), uma única vez, a partir dos meses indicados para cada rubrica até o efetivo pagamento.

2. Insurgência recursal que se restringe ao índice fixado para cálculo da correção monetária e aos juros de mora. O recorrente postula a aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 a partir da data de sua publicação (09/12/2021).

3. A hipótese trata de condenação não tributária da Fazenda Pública, não merecendo reforma a sentença no que se refere ao período posterior à 09/12/2021, tendo em vista a incidência da regra estabelecida no art. 3o da Emenda Constitucional 113, a qual estabelece: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

4. Quanto ao período anterior à data de vigência a EC 113/2021, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI/DF). Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.

5. Nesse sentido, ressalta-se o seguinte precedente da Terceira Turma Cível do TJDFT: “[...] 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime”. (Acórdão 1427071, 07080113920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Precedente da Sexta Turma Cível do TJDFT: “[...] Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. [...]”. (Acórdão 1609686, 07094252320198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Precedente da Sétima Turma Cível do TJDFT: “[...] 6. Por se tratar de matéria de ordem pública e por força da remessa necessária, ajusta-se a parte dispositiva da sentença quanto à atualização monetária e juros de mora da condenação ao que previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 9/12/2021. [...]”. (Acórdão 1416546, 07072459720208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A jurisprudência do TJDFT encontra-se pacífica em relação à irretroatividade da EC 113/2021 no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes até a data de vigência da referida norma.

9. Nesse cenário, no caso concreto, em relação à correção monetária e aos juros de mora, aplica-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 até a data de 08/12/2021.

10. Sentença parcialmente reformada para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E a partir dos vencimentos, conforme indicado pela Administração Pública no documento ID 42303014, acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021

11. Recurso conhecido e provido.

12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.